Tribunal: STJ
Processo: 5003906-52.2022.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915809 - RS (2025/0142360-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SILMAR CASAROTTO
ADVOGADO
: PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR - RS083723
AGRAVADO
: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDER LUIZ CANALE - RS0050245
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO
ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. EFEITO
SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO ADMISSÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. OMISSÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. CONSORCIADO
CONTEMPLADO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES
PAGOS. NÃO CABIMENTO (CIRCULAR N. 3.432/2009 DO BACEN).
AFRONTA AOS ARTS. 30 DA LEI N. 11.795/08 E 5°, XX, DA CF.
INVIABILIDADE
DE
ANÁLISE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. RAZÕES DO
ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS. SÚMULA N. 283 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Não havendo esclarecimento suficiente acerca dos motivos
alegados e da violação dos dispositivos legais trazidos ao debate,
inviável o conhecimento do especial pelo óbice da Súmula n. 284 do
STF.
2. Não havendo prequestionamento das matérias postas em
discussão no especial, inviável o conhecimento do recurso pelo óbice
da Súmula n. 282 do STF.
3. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes, por si sós, para a manutenção do decidido acarreta a
incidência da Súmula n. 283 do STF.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50553770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: bf9bea09-7923-4eb2-a06f-a2982cde8198

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: bf9bea09-7923-4eb2-a06f-a2982cde8198

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915809 - RS (2025/0142360-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SILMAR CASAROTTO
ADVOGADO
: PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR - RS083723
AGRAVADO
: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDER LUIZ CANALE - RS0050245
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO
ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. EFEITO
SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO ADMISSÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. OMISSÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. CONSORCIADO
CONTEMPLADO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES
PAGOS. NÃO CABIMENTO (CIRCULAR N. 3.432/2009 DO BACEN).
AFRONTA AOS ARTS. 30 DA LEI N. 11.795/08 E 5°, XX, DA CF.
INVIABILIDADE
DE
ANÁLISE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. RAZÕES DO
ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS. SÚMULA N. 283 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Não havendo esclarecimento suficiente acerca dos motivos
alegados e da violação dos dispositivos legais trazidos ao debate,
inviável o conhecimento do especial pelo óbice da Súmula n. 284 do
STF.
2. Não havendo prequestionamento das matérias postas em
discussão no especial, inviável o conhecimento do recurso pelo óbice
da Súmula n. 282 do STF.
3. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes, por si sós, para a manutenção do decidido acarreta a
incidência da Súmula n. 283 do STF.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SILMAR
CASAROTTO (SILMAR) pretendendo a reforma da decisão que negou seguimento ao
Documento eletrônico VDA50296390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 204f22bb-47f5-4cfc-a312-ef1f599845be

seu recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul, assim ementado:

APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO CONTEMPLADO
MEDIANTE LANCE EMBUTIDO. UTILIZAÇÃO DE PARTE DO
CRÉDITO PARA PAGAMENTO DE PARCELAS ANTERIORES EM
ABERTO. INVIABILIDADE DA DESISTÊNCIA. CIRCULAR No 3.432
/2009
DO
BANCO
CENTRAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.
APELO PROVIDO. e
( -STJ, fl. 372)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial
interposto com base no art. 105, III, alínea , da CF, em que SILMAR alegou violação
a
dos arts. 30 da Lei n. 11.795/08; 1.022, I e II, do CPC; e 5°, XX, da CF ao sustentar
que
deve ser dado efeito suspensivo ao especial
(1)
(2) apesar da oposição dos
Embargos de Declaração, o Tribunal de Origem não examinou questões fundamentais
( -STJ, fl. 411)
conforme jurisprudência pacífica e sedimentada
ao deslinde do feito e
(3)
neste Superior Tribunal o consorciado excluído ou desistente tem direito à restituição
dos valores pagos ao fundo comum, calculados com base no percentual amortizado do
( -STJ,
valor do bem ou serviço, acrescido dos rendimentos das aplicações financeiras e
fl. 412).
(1) Efeito suspensivo ao recurso especial
Inicialmente esclareça-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a
concessão de efeito suspensivo ao recurso especial condiciona-se à demonstração da
presença do
e do
.
periculum in mora
fumus boni iuris
Confira-se:

AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
TUTELA
PROVISÓRIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
CONVOLADA
EM
FALÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SEGUNDA ARGUIÇÃO
DE NULIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
Documento eletrônico VDA50296390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 204f22bb-47f5-4cfc-a312-ef1f599845be

RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PENDENTE
NA ORIGEM. MEDIDA EXCEPCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO INDEFERIDO.
1. A competência do Superior Tribunal de Justiça para a
apreciação de pleito objetivando a concessão de efeito suspensivo a
recurso especial instaura-se após ultrapassado o juízo de
admissibilidade a cargo do tribunal de origem (art. 1.029, § 5o, I, II e III,
do CPC/2015).
2. A atribuição, em caráter excepcional, de efeito
suspensivo a recurso especial pendente de juízo de admissibilidade
depende da presença cumulativa dos requisitos do periculum in mora
e
, aliados à teratologia ou manifesta ilegalidade da
do fumus boni juris
decisão.
3. No caso dos autos, em um exame perfunctório, não se
constata a presença dos requisitos autorizadores da concessão da
tutela de urgência.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/3/2022
31/3/2022

Da atenta leitura do especial, verifica-se que não houve comprovação de
razões efetivas que justificassem a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso especial. Dessa forma, ante a deficiente fundamentação do recurso, incide a
Súmula n. 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
. Nessa direção:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. DEVER
DE INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 283/STF. 3. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO
DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 4. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA
DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em
que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz
de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais
o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
[...]
5. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA50296390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 204f22bb-47f5-4cfc-a312-ef1f599845be

(AgInt no AREsp 1.526.287/RS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
)
16/3/2020
20/3/2020

(2) Omissão
Observando-se o disposto nos autos conclui-se que ao indicar afronta ao art.
1.022, I e II, do CPC SILMAR não demonstrou motivos consistentes para justificar a
pretendida reforma do acórdão recorrido.
Dessa forma, ante a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula
no 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Esse é o entendimento desta Corte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. DEVER
DE INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 283/STF. 3. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO
DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 4. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA
DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em
que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz
de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais
o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
[...]
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.526.287/RS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
)
16/3/2020
20/3/2020

3) Consorciado desistente e restituição dos valores pagos
Quanto ao ponto, o Tribunal de origem concluiu que descabida a pretendida
devolução.
Confira-se:
Adianto que assiste razão à apelante.
É incontroverso que o autor adquiriu cota de consórcio
promovido pela ré que já havia sido objeto de contemplação prévia. A
Documento eletrônico VDA50296390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 204f22bb-47f5-4cfc-a312-ef1f599845be

contemplação se deu mediante lance embutido, pelo qual se utilizou
parte do crédito para adimplemento das 43 parcelas iniciais, que
estavam em aberto, e de outros valores. Nos termos do art. 2o,
parágrafo único, da Circular no 3.432/2009 do Banco Central 1, que
dispõe sobre a constituição e funcionamento de grupos de consórcio,
não é possível a exclusão de consorciado contemplado:

Art. 2o Considera-se consorciado excluído o
participante que:
I - manifeste, por escrito, intenção de não
permanecer no grupo;
II - deixe de cumprir as obrigações financeiras
previstas, nos termos do contrato.
Parágrafo único. É vedada a exclusão de
consorciado contemplado.

É viável, por outro lado, o cancelamento da contemplação,
quando não tiver sido utilizado o respectivo crédito, consoante art. 10
da referida normativa,
:
in verbis

Art. 10. A assembléia geral ordinária do grupo
pode determinar o cancelamento da contemplação do
consorciado que, não tendo utilizado o respectivo crédito,
fique inadimplente pelo prazo definido no contrato.

Sucede que, em primeiro lugar, no caso em tela, o crédito
do autor já foi utilizado, ainda que parcialmente, para o pagamento das
43 parcelas iniciais que estavam em aberto, o que foi realizado por
meio de lance embutido (evento 1, EXTR4, e evento 44, OUT7), assim
conceituado no versado regulamento:

Art. 9o É admitida a contemplação em grupos
de consórcio por meio de lance embutido, assim
considerada a oferta de recursos, para fins de
contemplação, mediante utilização de parte do valor do
crédito previsto para distribuição na respectiva assembléia.

[...]
Em razão disso, compreendo que agora não é mais
franqueada ao demandante a desistência do grupo consortil,
sobretudo tendo em vista que não há qualquer alegação no sentido do
desconhecimento da contemplação quando da aquisição da cota de
terceiro.
Documento eletrônico VDA50296390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 204f22bb-47f5-4cfc-a312-ef1f599845be

Assim sendo, a despeito da cristalina argumentação nela
vertida, impõe-se a reforma da sentença, para ser julgado
improcedente o pedido inicial. e
( -STJ, fls. 369/370)

Analisando o acima transcrito, verifica-se que não prequestionado o disposto
nos arts. 30 da Lei n. 11.795/08 e 5°, XX, da CF. Acrescente-se, ademais, que não
impugnado no especial o fundamento central do acórdão recorrido (arts. 2o, parágrafo
único, 9o e 10 da Circular n. 3.432/2009 do BACEN. Incidência das Súmulas n. 282 e
283 do STF.
Na mesma direção:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. SALDO DO ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC
/2015. DEFICIÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
DELIMITAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS DE OFENSA AOS
DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO.
FALTA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N. 211/STJ E 282, 356/STF.
[...]
XI - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de
decidendi
forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo e
não foram suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de
atrair a aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do
STF.
XII - Mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente
não foi suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem,
sendo que a mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei
federal não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal
que atrai a aplicação das Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF.
XIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.038.958/PR, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
)
14/8/2023
16/8/2023

Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA50296390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 204f22bb-47f5-4cfc-a312-ef1f599845be

Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50296390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 204f22bb-47f5-4cfc-a312-ef1f599845be

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.915.809 / RS
Número Registro: 2025/0142360-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50039065220228210010
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILMAR CASAROTTO
ADVOGADO : PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR - RS083723
AGRAVADO
: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO : ALEXANDER LUIZ CANALE - RS0050245
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - DEVER DE INFORMAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:57
Código de Controle do Documento: 892e21e5-1ae1-49cb-a416-290704e07555

Documento eletrônico VDA50542870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:57
Código de Controle do Documento: 892e21e5-1ae1-49cb-a416-290704e07555